Tribunal: TJSP
Processo: 1500518-47.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500518-47.2019.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que é apelante ANDRÉ LUIZ
DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para absolver o réu da imputação relativa ao
crime de dano qualificado, com base no artigo 386, III, do Código de Processo
Penal, mantida, no mais, a douta sentença recorrida. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-47.2019.8.26.0616 - Voto no 36.763.
2
Apelação Criminal no 1500518-47.2019.8.26.0616.
Comarca de Poá.
Apelante: André Luiz do Nascimento.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.763.
1. Perante o Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Poá, o réu André Luiz do Nascimento foi
denunciado como incurso nos artigos 129, § 9o (duas vezes); 147,
“caput” (duas vezes), e 163, parágrafo único, I e IV, todos do
Código Penal, porque no dia 3 de março de 2019, por volta de
0h14min, na Rua João Pekny, no 699, bairro Jardim Itamarati,
naquela cidade, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, teria ofendido a integridade corporal de sua
companheira Marilene de Lima Santos e da filha Mayara Grazielle
Santos Nascimento, nelas causando lesões corporais de natureza
leve; bem como porque nas mesmas condições de tempo e lugar,
teria ameaçado as vítimas, por palavras e gestos, de lhes causar
mal injusto e grave, e por fim, porque teria, mediante violência e
grave ameaça, causado dano e considerável prejuízo ao
patrimônio de Marilene e dos filhos do casal.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso
nos artigos 129, § 9o (vítima Mayara); 147, “caput” (duas vezes), e
163, parágrafo único, I e IV, todos do Código Penal, a quatro
meses e vinte e dois dias de detenção pelos dois primeiros delitos,
e a seis meses e vinte dias de detenção e dez dias-multa, no piso
mínimo, pela última infração, fixado o prisional aberto e concedido
o “sursis”. Na mesma decisão, com base no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, ele foi absolvido da imputação
remanescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-47.2019.8.26.0616 - Voto no 36.763.
3
Inconformado, o réu apelou pretendendo a
absolvição por atipicidade da conduta em relação ao delito de dano
ou a exclusão da qualificadora e a consequente extinção da
punibilidade pela decadência do direito de oferecer queixa-crime,
além da exclusão do aumento imposto pelos maus antecedentes e
do acréscimo feito à pena-base relativa ao delito de dano, pelo
prejuízo causado.
Regularmente processado o recurso, pelo
parcial provimento, para afastar a qualificadora do crime de dano,
opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. É procedente o inconformismo do réu
quanto à condenação pelo delito de dano qualificado, pois a
conduta imputada realmente não tipificou essa infração.
De fato, o artigo 163 do Código Penal,
prevê, como conduta típica, a de “destruir, inutilizar ou deteriorar
coisa alheia” e, na hipótese, o réu teria danificado, na constância
da união com a vítima Marilene, sua companheira há vinte e cinco
anos, bens integrantes do patrimônio comum deles e que
guarneciam a residência do casal, de modo que, sendo ambos
titulares do direito de propriedade, ausente o elemento constitutivo
do tipo “coisa alheia”.
Assim, quanto a esse delito, é de rigor a
absolvição do réu, com base no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-47.2019.8.26.0616 - Voto no 36.763.
4
No mais, autoria e a materialidade dos
crimes de lesão corporal e de ameaça, assim como o dolo com que
agiu o réu são incontroversos e ficaram demonstrados pelo
conteúdo da prova reunida na instrução do processo,
especialmente pela firme e segura narrativa das vítimas, que
deixaram certo ter o réu ameaçado a companheira Marilene e a
filha Mayara, de causar-lhes injusto mal, bem como agredido esta
última, o que de resto foi comprovado pelo laudo pericial,
constatando ter essa ofendida sofrido lesões corporais de natureza
leve, consistentes em “equimoses amareladas em região lateral do
terço médio do braço esquerdo com 4 cm2 e região anterior do terço
médio do antebraço direito com 2 cm2” (fls. 170/171), tudo a não
deixar dúvida quanto ao acerto da condenação que sobreveio.
Aliás, tanto foi justa a condenação que o
apelante contra ela não se insurge propriamente, buscando
apenas, quanto a esses delitos, a mitigação das sanções.
Nessa análise, cabe observar que a pena-
base para ambos os delitos foram fixadas um sexto acima do piso
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu e, na
segunda etapa do cálculo, houve igual acréscimo na pena
estabelecida para o delito de lesão corporal, em face de ter sido
praticado contra criança, e na pena do delito de ameaça, por força
da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.
A
despeito
dos
argumentos
da
douta
defesa, os maus antecedentes do réu foram corretamente
reconhecidos
na
sentença,
conforme
certidão
atestando
a
existência de condenação definitiva anterior que, embora antiga,
pode ser utilizada para atestar aquela circunstância, como tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-47.2019.8.26.0616 - Voto no 36.763.
5
reiteradamente decidido o egrégio Superior Tribunal de Justiça,
como se colhe de decisão assim ementada: “AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-
BASE.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
AO
PRAZO
DEPURADOR.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É assente neste
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, à luz do art. 64,
inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5
anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração
posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de
reincidência mas podem ser consideradas como maus antecedentes,
nos termos do art. 59 do Código Penal.” (STJ, AgInt no REsp no
1.716.818-RJ, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).
Aliás,
tal
entendimento
se
alinha
à
jurisprudência firmada no colendo Supremo Tribunal Federal, em
sede de repercussão geral (Tema 150), que sobre o assunto
estabeleceu que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto
no art. 64, I, do Código Penal” (RE no 593.818, Tribunal Pleno, Relator
Ministro Roberto Barroso, julgado em 18.08.2020, DJe 31.08.2020).
Por fim, foi reconhecido o concurso formal
de infrações e aplicado o aumento de um sexto à pena mais grave,
fixada para o delito de lesão corporal, resultando no total de quatro
meses e vinte e dois dias de detenção.
O regime aberto foi o mais brando possível
e ao réu se concedeu o “sursis”, mediante condições, nada mais
podendo ele pretender, até porque a substituição da sanção
carcerária por penas restritivas de direitos era mesmo incabível na
espécie, por expressa vedação legal, posto se tratar de delitos
cometidos com violência e grave ameaça, no âmbito de relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-47.2019.8.26.0616 - Voto no 36.763.
6
domésticas, incidindo as regras do artigo 44, “caput”, e inciso I, do
Código Penal, e artigo 17 da Lei no 11.340/2006, aplicando-se
ainda à hipótese a Súmula no 588 do colendo Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra
a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos”.
Portanto, para o fim especificado é de rigor
o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para absolver o réu da imputação
relativa ao crime de dano qualificado, com base no artigo 386,
III, do Código de Processo Penal, mantida, no mais, a douta
sentença recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -